Tribunal: TJSP
Processo: 2086077-80.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383520
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2086077-80.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é impetrante DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente SHEILA DE JESUS CUNHA, é
impetrado MMJD DO DEECRIM 3a RAJ - BAURU/DEECRIM UR3.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2086077-80.2020.8.26.0000 -Voto no 17956
2
Habeas Corpus no 2086077-80.2020
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Sheila de Jesus Cunha
Juízo: Vara das Execuções Criminais da Comarca de Bauru
Voto no 17956
Habeas Corpus Execução - Coronavirus

Prisão
domiciliar
Inviabilidade -
Constrangimento ilegal não verificado

Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de
liminar, impetrado por Defensoria Pública do Estado de São Paulo,
representada por Fernando Rodolfo Mercês Moris, em favor de
Sheila de Jesus Cunha, alegando estar sofrendo ilegal
constrangimento por parte do Juízo em referência.
Em breve síntese, o impetrante sustenta que a
Paciente faz parte do grupo de risco do COVID-19 por possuir
enfermidade, devendo, por conta disso, ser colocada em liberdade em
razão do risco de contaminação da prisão.
Requer, assim, a concessão da liminar para
que a Paciente seja posta em liberdade ou, subsidiariamente, que lhe
seja concedida a prisão domiciliar.
É o relatório.
A liminar foi indeferida (fls. 42/45) e a Douta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2086077-80.2020.8.26.0000 -Voto no 17956
3
Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não conhecimento da
impetração e, se conhecida, pela denegação da ordem. (fls. 50/57).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Conforme já exaustivamente destacado na
decisão de fls. 42/45, a alegação do risco de contaminação pelo
COVID-19 não deve ser motivo para a soltura de presos, devendo ser
levado em consideração outros aspectos do caso.
O Juízo de origem agiu com acerto ao indeferir
a prisão domiciliar do Paciente, pois pelo que se denota do presente
caso, embora ela seja portadora de HAS e arritmia cardíaca, consta
na ficha de atendimento médico acostada às de fls. 32 dos autos que
a Paciente vem recebendo adequado acompanhamento médico na
Penitenciária que se encontra custodiada.
A Paciente não se enquadra nas condições
para a concessão da benesse, visto que cumpre pena atualmente no
regime fechado pela prática de crime gravíssimo, considerado
hediondo, sem previsão para progressão ao regime aberto.
Ademais, conforme informações do Secretário
da Administração Penitenciária, Sr. Nivaldo Cesar Restivo, ao
Corregedor Geral de Justiça, por ofício de 13 de maio de 2020,
diversas providências estão sendo tomadas no sistema prisional a
fim de preservar a integridade física dos detentos, baseadas nas
recomendações da Organização Mundial da Saúde e tem surtido
bastante efeito, tanto que o número de casos confirmados em todo
sistema carcerário é bastante pequeno 34 casos confirmados por
exame, 76 em observação e 101 não foram confirmados após
isolamento.
O sistema prisional tem uma população

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2086077-80.2020.8.26.0000 -Voto no 17956
4
bastante superior a muitos municípios considerados grandes de
nosso estado e o número de casos é até ínfimo em comparação com
os municípios.
O risco existe e é para todos. Entretanto,
aqueles que infringiram a Lei não podem pretender benefício por um
infortúnio que todos atinge, em razão de algo a que deram causa, ou
seja, a privação da liberdade.
Ante o exposto, denega-se a ordem.
Alberto Anderson Filho
Relator